Tribunal: TJPA
Processo: 0003763-02.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003763-02.2020.8.14.0015

APELANTE: MANOEL DIONATAM SILVESTRE ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - RECURSO DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DROGA DENTRO DO SEU VEÍCULO – VERSÃO SEM PROVA CONVINCENTE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA ORAL E MATERIAL.DROGA APREENDIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RECORRENTE – CONDUTAS DE TRANSPORTAR E TRAZER CONSIGO CARACTERIZADAS – CRIME CONSUMADO – CONDENAÇÃO MANTIDA
EM 07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 600 DIAS MULTA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas, em face do conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas;

II – A
s evidências depõem, em desfavor das teses defensivas, uma vez que a droga foi efetivamente encontrada no interior do veículo que estava sob os cuidados do recorrente, conforme se depreende das narrativas testemunhais que culminaram com a ligação para o NIOP, em face da briga do casal. Vale observar nesse ponto, que a presente ação penal não discute a propriedade do veículo, onde a substância foi encontrada, mas a tipicidade do crime de tráfico de drogas, a qual restou devidamente demonstrada pelas provas do acervo processual, produzidas sob o crivo do contraditório. De sorte, que a
mera alegação de desconhecimento da existência da droga, sem apoio em suporte probatório, porventura, produzido pela defesa, não implica em reconhecimento da tese de inocência, sem que o defensor apresente prova do que alega, principalmente, se os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na abordagem, e as circunstâncias do flagrante, não deixaram dúvida de que o recorrente faltou com a verdade e que realmente tinha conhecimento do transporte das drogas no veículo que ocupava e concorria para a consumação do delito;

III – Diante dos argumentos produzidos, segue o recorrente condenado a pena de
07 anos de reclusão EM REGIME INICIAL SEMIABERTO e pagamento de 600 dias-multa.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 19 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MANOEL DIONATAM SILVESTE ALVES, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06. Interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, q
ue as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação. Uma vez que os policiais haviam declarado que não viram o momento em que a droga foi apreendida. Na eventualidade de um dos policiais ter apreendido a droga, este não teria comparecido em juízo para ratificar a acusação. Por fim, o veículo onde a suposta droga teria sido apreendida não pertencia ao recorrente. Assim, diante dos argumentos, necessário a absolvição do apelante por insuficiência de provas/negativa de autoria (ID 5113207). Assim, restou justificada a absolvição do réu por negativa de autoria e/ou insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta superior instância, o
Custos legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos, que no dia 11.05.2020, uma equipe de policiais foi acionada para verificar a ocorrência de possível crime de violência doméstica, chegando ao local observaram a senhora Maria Carolina desacordada, então acionaram os bombeiros para prestarem apoio. Ocasião em que os agentes fizeram uma revista no veículo, onde o ora apelante, foi preso em flagrante por Policiais Militares que encontraram 01 (uma) barra prensada de “cocaína”, pesando aproximadamente 1,106 kg (um quilo e cento e seis gramas) e 02 (duas) sacolas contendo 1,984 kg (um quilo e novecentos e oitenta e quatro gramas) da mesma substância entorpecente.

Devidamente processado, o recorrente MANOEL DIONATAM SILVESTE ALVES, foi julgado e ao final condenado a pena de
07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06. Irresignado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões, q
ue as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação. Uma vez que os policiais haviam declarado que não viram o momento em que a droga foi apreendida. Na eventualidade de um dos policiais ter apreendido a droga, este não teria comparecido em juízo para ratificar a acusação. Por fim, o veículo onde a suposta droga teria sido apreendida não pertencia ao recorrente. Assim, diante dos argumentos, necessário a absolvição do apelante por insuficiência de provas/negativa de autoria (ID 5113207).

1.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo
de certeza acerca da inocência do réu, enquanto que alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios: “a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

In casu
, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas, uma vez que o acervo apresenta um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando consta no acervo processual
o Laudo Toxicológico Definitivo (ID Nº 5113197 – Pag. 1/ 2), o qual atestou resultado POSITIVO para substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. A propósito vale observar que o competente exame foi realizado em uma barra de substância branca prensada totalizando 1.106 Kg (um quilo e cento e seis gramas), além de duas sacolas plásticas brancas contendo 1,984 Kg (um quilo e novecentos e oitenta e quatro gramas) de grânulos de cor branca. Alinha-se aos argumentos alhures, a prova oral produzida, através do depoimento do Policial ADILSON JUNIOR SANTOS COSTA, que declarou em Juízo (fls. 183 – Num 5113200 Pag. 2).

Que a guarnição foi acionada via NIOP para verificar uma denúncia de violência doméstica. Que a equipe se dirigiu ao local e verificou uma Saveiro. Que acusado desembarcou do carro e ficou na calçada perto do veículo. Que a acusada estava desmaiada dentro do carro. Que acionaram os Bombeiros. Que os dois estavam feridos, o que aparenta que houve lesão recíproca. Que as lesões da acusada não eram aparentes, mas ela estava suja de sangue. Que quando os Bombeiras chegaram, ela acordou e disse que ele ia matá-la. Que foi realizada a busca pessoal no acusado e localizada uma carteira porta Cédulas, com R$ 300,00. Que o material estava dentro do veículo. Que era um veículo aberto e nele continham vários objetos, como se eles estivessem realizando mudança. Que a droga foi localizada na parte interna carro. Que a denúncia inicial era de violência doméstica. Que o acusado ficou calado e não falou nada sobre a droga. Que eram duas porções separadas em sacos plásticos, com conteúdo branco. Que a outra substância era uma barra. Que o veículo foi liberado e não estava no nome dos acusados. Que a denunciada também não falou nada sobre a droga. Que no local não tinham outras pessoas. Que ambos estavam alterados e lesionados. Que elas tinham condições de falar algo, principalmente ele. Que não presenciou os
.
acusados portando ou comercializando entorpecente. Que a notícia repassada ao NIOP informava que o acusado estava causando lesões corporais na vítima com coronhadas"

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha LEONARDO GERHARDT OLIVEIRA, o qual esclareceu (mídia fls. 183 – Num 5113200 PAG. 2)

Que participou da diligência. Que o NIOP repassou uma briga de casal. Que viram quando o acusado saiu do carro e se sentou na calçada. Que a porta do carro abriu e visualizaram metade do corpo da acusada para fora. Que pediram apoio ao Bombeiro ou SAMU. Que a denunciada estava fora de si e desmaiada. Que quando ela acordou falou que o acusado queria matá-la e para os agentes o afastarem dela. Que o carro tinha carroceria e estava cheio de pertences em cima. Que a substância entorpecente estava atrás do banco, no interior do veículo. Que ela falou que o acusado estava armado e após isso os Policiais Militares realizaram a busca no veículo. Que, localizaram a droga e estava enrolada em uma fita plástica. Que também localizaram duas sacolas com substância desconhecida. Que nunca realizou a prisão dos acusados anteriormente. Que a denúncia foi anônima e relatou uma briga de casal em via pública, Que Molinha ninguém próximo deles. Que as pessoas se aglomeraram após a chegada da polícia. Que ambos demonstraram estar alcoolizados. Que o acusado após
verificar a aproximação da viatura, saiu do carro e se sentou na calçada. Que os denunciados negaram a propriedade da droga. Que a situação dela era aparentemente grave. Que visualizou quando o seu colega localizou a substância entorpecente.

Pelo fio do exposto, depreende-se dos relatos
ut supra
, que policiais foram acionados via NIOP para atender a um típico caso de violência doméstica. Contudo, após chegarem ao local da ocorrência, constataram que se tratava, realmente, de um desentendimento entre o casal, ocasião em que a acompanhante do recorrente Maria Carolina, pediu para que afastassem o recorrente de perto dela, pois este queria matá-la, fato que levou os policiais a realizarem uma busca pessoal no apelante onde encontraram
uma carteira porta cédulas, com R$ 300,00,
e no carro que este conduzia, foi encontrado
duas porções de uma substancia esbranquiçada , separadas em sacos plásticos. Na verdade, segundo o Laudo toxicológico, tratava-se de uma barra de substância branca prensada pesando um quilo e cento e seis gramas, sendo positivo para COCAÍNA e duas sacolas plásticas branca contendo um quilo e novecentas e oitenta e quatro gramas (ID 5113101), com resultado negativo para COCAÍNA. Necessário anotar que a testemunha
LEONARDO GERHARDT OLIVEIRA, viu quando a droga foi encontrada no veículo. Portanto, as evidências depõem, flagrantemente, em desfavor das teses defensivas, uma vez que a droga foi efetivamente encontrada no interior do veículo que estava sob os cuidados do recorrente, conforme se depreende das narrativas testemunhais que culminaram com a ligação para o NIOP, em face da briga do casal. Vale observar nesse ponto, que a presente ação penal não discute a propriedade do veículo, onde a substância foi encontrada, mas a tipicidade do crime de tráfico de drogas, a qual restou devidamente demonstrada pelas provas do acervo processual. De sorte, que
“A mera alegação de desconhecimento da existência da droga, sem apoio em suporte probatório, porventura, produzido pela defesa, não implica em reconhecimento da tese de inocência, sem que o defensor apresente prova do que alega, principalmente, se os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na abordagem, e as circunstâncias do flagrante, não deixam dúvida de que o réu, falta com a verdade e que realmente tinha conhecimento do transporte das drogas no veículo que ocupava e concorria para a consumação do delito.”
(TJM, N.U 0004514-36.2017.8.11.0028).

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Na hipótese, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem reiterados julgados no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório, sobretudo quando colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o crivo do contraditório, e em conformidade com os demais elementos probatórios" (STJ, HC 395.325, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.5.17).

Malgrado, não é demais
mencionar que sustentar uma eventual tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Quanto a revista pessoal feita no recorrente, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento que a fundada suspeita "não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa" (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).
In casu
, circunstâncias objetivas levaram os agentes a verificarem se havia arma no veículo, uma vez que a Maria Carolina havia relatado que o apelante queria matá-la. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE DO FEITO ANTE A ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM A OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ACUSADO QUE APRESENTA CERTO NERVOSISMO E INQUIETAÇÃO ASSIM QUE PERCEBE A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. SUSPEITA, ADEMAIS, CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização." (HC 216437/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2012). [...] (Ap. Crim. 0005829-06.2016.8.24.0018, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 6.6.19).

Como se vê, a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o (s) indivíduo (s) esteja (m) na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade do (s) indivíduo (s).

Quanto ao crime de tráfico,
prudente pontuar que o
crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, faz parte dos crimes denominados de “tipo misto alternativo”, ou seja, apresenta multiplicidade de verbos nucleares. No caso, mesmo que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstraram que a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbo nuclear “trazer consigo”, demonstrou a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.
Nesse sentido:

“O delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 se consuma com a prática de algum dos núcleos nele previstos, motivo pelo qual a simples conduta de trazer consigo substância entorpecente já é suficiente para a caracterização do ilícito, que independe da efetiva entrega das drogas ao destinatário. Precedentes.” (STJ, HC 332.396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016).

Em razão disso, em face da quantidade de drogas apreendidas, compatível com o tráfico de drogas, o que, aliado à prova judicial, às circunstâncias do flagrante, comprovaram a destinação comercial.

Dessa forma, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do apelante ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, que revelaram o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

Nesses termos, d
iante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente
MANOEL DIONATAM SILVESTE ALVES, condenado a pena de
07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/10/2021